Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-65.2011.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000330-65.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZELIA FRANCISCA DE RESENDE - CPF: 829.398.026-53 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), ZELIA FRANCISCA DE RESENDE - CPF: 829.398.026-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ; JULGOU PREJUDICADA DE ZÉLIA FRANCISCA DE RESENDE E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA .

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

CONVERSÃO DE

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
-
REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DA PARTE AUTORA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO ADMINISTRATIVAMENTE PELA AUTARQUIA FEDERAL – RECURSO
PREJUDICADO
-
REQUISITOS PREENCHIDOS –

AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
-

INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
PAGAMENTO DE
CUSTAS
– AUTARQUIA –
ISENÇÃO
––
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ART.
20
,
§ 4o
, DO
CPC/73 – REDUÇÃO -
RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
A Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59).

3 -
Por força do disposto no
artigo

8o
,
§ 1o
, da
Lei

n
o
8.620
, de 5 de janeiro de 1993 c/c o
artigo

3
o, I, da
Lei

n
o 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, o
INSS
é isento de
custas
e despesas processuais.

4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

5 -
Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com
Recursos de Apelação
Cível interpostos por
Zélia Francisca de Resende e outros
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que, nos autos da
Ação de Manutenção de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez
, registrada sob o n. 0000330-65.2011.8.11.0022, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO parcialmente PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, o que fago para confirmar a decisão de fis. 116/119 e condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro Social —INSS, a pagar {manter) a parte autora o benefício de auxílio-doença acidentário.

Com fundamento no art. 20, § 4 °, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas. nos termos do Enunciado 178 do STJ. Remeto os autos para reexame necessário, já que se trata de sentença ilíquida.

P.R.|.C.

Irresignada,
Zélia Francisca de Resende
, (ID. 3629013), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma,
sob o fundamento de que restou comprovado a incapacidade total e permanente da parte autora.

Sustenta que, a incapacidade é de duração indefinida, razão pela qual, faz jus ao direito de aposentar por invalidez.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 3629018), o requerido, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também se insurge contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que para a concessão do benefício previdenciário, destinado a assegurar cobertura de eventos causadores faz-se necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 42 e 59 da Lei n° 8.213/91.

Sustenta, ainda, que, se faz necessário a exclusão da condenação em custas e despesas processuais, ao argumento de que a Fazenda Pública goza de isenção, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/01, bem como pugna pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Pontua que, a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso, causará grave e difícil reparação ao INSS, razão pela qual pleiteia a revogação imediata do
decisum.

Afirma que, caso não seja esse entendimento,
pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão inserida no ID n. 3629020.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 52932474), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Acostou petição de
Zélia Francisca de Resende,
inserida no ID n. 7554295, noticiando que a autarquia federal concedeu administrativamente a aposentadoria por invalidez desde 09-4-2019; NB 627.549.618-9, razão pela qual, requer o prosseguimento do processo somente com relação ao pagamento das parcelas atrasadas a título de auxílio-doença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de Remessa Necessária com
Recursos de Apelação
Cível interpostos por
Zélia Francisca de Resende e outros
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que, nos autos da
Ação de Manutenção de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez
, registrada sob o n. 0000330-65.2011.8.11.0022, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de
Remessa Necessária com
Recursos de Apelação
Cível interpostos por
Zélia Francisca de Resende e outros
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que, nos autos da
Ação de Manutenção de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez
, registrada sob o n. 0000330-65.2011.8.11.0022, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO parcialmente PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, o que fago para confirmar a decisão de fis. 116/119 e condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro Social —INSS, a pagar {manter) a parte autora o benefício de auxílio-doença acidentário.

Com fundamento no art. 20, § 4°, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas. nos termos do Enunciado 178 do STJ. Remeto os autos para reexame necessário, já que se trata de sentença ilíquida.

P.R.C.

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
53154482,
destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Denota-se dos autos que,
Zélia Francisca de Resende
, ajuizou Ação

de
Manutenção do Auxílio doença Acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença concedido anteriormente.

Alega que, sempre exerceu atividades braçais, tais como doméstica, serviços gerais e trabalhou como refiladeira em um frigorífico por 05 (cinco) anos, e está gravemente enferma e não condições de trabalhar, devido aos esforços repetitivos adquiridos doenças ocupacionais que geraram sequelas irreversíveis.

Sustenta que é portadora das seguintes enfermidades:
CID M-77.9 (Entesopatia não especificada), CID M-54 (Dorsalgia não especificada), CID M-19 (Outras artroses), CID M—75.3 (Tendinite calcificante do ombro), CID M—75.1 (Síndrome do manguito rotador), CID M-75.4 (Síndrome de colisão do ombro), CID M-65 (Síndrome de colisão do ombro).

Aduz a Requerente que pleiteou perante o INSS, o auxílio doença, tendo em vista que foi constatado incapacidade para o trabalho, que restou deferido - NB 91/536.410.166-1; todavia, restou cessado em 12-01-2010, ante a alegação de inexistência de incapacidade laborativa, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, com o escopo de restabelecer o benefício do auxílio-doença com a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n. 3628969.

O INSS apresentou contestação (ID n. 3628955). A perícia médica foi realizada em 04-04-2012 (ID n. 3628999)

Em seguida, sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido.

Contra essa sentença insurge-se a parte autora e o Requerido.

DO APELO DA PARTE AUTORA

Conforme relatado anteriormente,
Zélia Francisca de Resende
, (ID. 3629013), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma,
sob o fundamento de que restou comprovado nos autos de que a incapacidade total e permanente da parte autora.

Sustenta que, a incapacidade é de duração indefinida, razão pela qual, faz jus o direito de aposentar por invalidez.

Por outro lado, acostou petição da parte autora
,
inserida no ID n. 7554295, noticiando que a autarquia federal concedeu administrativamente a aposentadoria por invalidez desde
9-4-2019
; NB 627.549.618-9, razão pela qual, requer o prosseguimento do processo somente com relação ao pagamento das parcelas atrasadas a título de auxílio-doença.

Desse modo, como o próprio INSS reconheceu administrativamente, no curso da ação, a incapacidade total e definitiva da autora, a partir de 04-09-2019, motivo pelo qual, foi concedida a aposentadoria por invalidez, e o recurso de apelação da parte autora versava exclusivamente sobre a concessão do referido benefício, resta
prejudicado
a análise do recurso interposto por
Zélia Francisca de Resende.

É como voto.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (ID. 7892438), insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que para a concessão do benefício previdenciário, destinado a assegurar cobertura de eventos causadores faz-se necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 42 e 59 da Lei n° 8.213/91.

Sustenta, ainda, que, se faz necessário a exclusão da condenação em custas e despesas processuais, ao argumento de que a Fazenda Pública goza de isenção, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/01, bem como pugna pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios e
suspensão dos efeitos da
tutela.

Afirma que, caso não seja esse entendimento,
pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Da incapacidade e do benefício deferido parte Autora

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que não merecem guarida as conclusões do INSS acerca da ausência de incapacidade da parte Autora, para o deferimento do benefício de auxílio-doença.

Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (ID n. 3628999):

[...]

4- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELA AUTORA. FL.60.

4.1. Qual enfermidade a autora possui?

R- Tendinopatia do supraespinhoso e depressão

4.2.A incapacidade do(a) autor(a) é total ou parcial

R- E total.

4.3.Aincapacidade do(a) autor(a) para o trabalho e permanente ou temporária?

R—E temporária.

4.4.Aincapacidade do(a)autor (a)e decorrente de acidente do trabalho ou de doença ocupacionais adquiridas no trabalho?

R— Sim. As atividades laborativas da pericianda foram fatores contributivos para o desenvolvimento da patologia multifatorial

[...]

4.8. Quais os sintomas da enfermidade que acomete o (a) autor (a)?

R- Dor no ombro direito e quadro de ansiedade.

4.9. Faz quanto tempo que o (a) autor (a) esta afastado (a) de suas atividades laborais devido a sua enfermidade’?

R—Desde 01.07.2009 (fl. 87).

4.10. A autora pode fazer esforços físicos’?

R—Sim para esforço físico leve e moderado.

4.11. De acordo com a sequela que acomete o (a) autor (a), esta o incapacita de exercer suas atividades bragais normais’?

R—Sim parcialmente
.

4.12. Ainda de acordo com a sequela do (a) autor (a) aliada a sua atividade bragal, grau de escolaridade e avançada idade, este conjunto a impossibilita de retornar ao acirrado a competitivo mercado de trabalho pátrio?

R-

Com tratamento adequado e eficaz é possível retornar ao mercado de trabalho.

E, por fim, concluiu o
expert
:

[...]

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico—legal, concluímos que a pericianda apresenta patologia no ombro direito (Tendinopatia do supraespinhal) pelo exame complementares exame clinico, quadro de depressão e ansiedade. Há incapacidade laborativa total e temporária durante 4 meses para tratamento adequado, eficaz e acompanhamento multiprofissional para o quadro de depressão e ansiedade.
Com tratamento adequado é possível recuperar a sua capacidade laborativa parcial e permanente, com restrições para a sua atividade habitual como refiladeira devido a lesão no ombro direito e também para atividades que exigem repetição dos movimentos e elevação do braço acima de 30 graus, mas não há impedimento de realizar outras

atividades.
A pericianda não o é incapaz para a Vida independente

Sobre o benefício em tela, o artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que:

[...]

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.

É o caso da Autora, pois, ainda segundo o laudo pericial, a incapacidade da parte autora é total e temporária.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez,

o que ocorreu no presente caso, uma vez que a autarquia federal reconheceu administrativamente o direito a aposentadoria por invalidez administrativamente a partir de 09-04-2019.

Desse modo, impõe-se o
desprovimento
do apelo neste ponto.

Das Custas Processuais

No que tange a exclusão da condenação do
INSS
ao pagamento de
custas
, entendo que deve prosperar.

Isso porque, disposto no art.
8o
,
§ 1o
, da
Lei

n
.
8.620
/93 c/c o art. 3o, I, da
Lei

n
. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso, a Autarquia Federal é isenta de
custas
e despesas processuais.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – SEGURADO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL –
N
ÃO VINCULAÇÃO – MOLÉSTIAS MENTAIS GRAVES E INCAPACITANTES – COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS –
ISENÇÃO
–
ARTIGO

8o
,
§ 1o
, DA
LEI

N
o
8.620
, DE 5 DE JANEIRO DE 1993 C/C
ARTIGO

3
o, I, DA
LEI

N
o 7.603, DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001
.

Demonstrado por inúmeros atestados, firmados por médicos especialistas, que a segurada é portadora de moléstias mentais graves, é devida a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. O laudo pericial conclusivo pela incapacidade temporária e parcial,
n
ão vincula o julgador, tendo em vista o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no
artigo

436
, do
Código de Processo Civil
.
Por força do disposto no
artigo

8o
,
§ 1o
, da
Lei

n
o
8.620
, de 5 de janeiro de 1993 c/c o
artigo

3
o, I, da
Lei

n
o 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, o
INSS
é isento de
custas
e despesas processuais
. Recurso interposto por
Maria
de Fátima Souza Carneiro, provido em parte Recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS
, provido em parte. Sentença ratificada
nos
seus demais
termos
.

(Apelação/Reexame Necessário 128859/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 3/2/2015, publicado no DJE 4/3/2015). [Destaquei]

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No que concerne ao pleito do Recorrente, no qual
pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, entendo que deve prosperar parcialmente.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Dos Honorários Advocatícios

No que tange a condenação em honorários advocatícios, estes fixados pelo Magistrado
a quo
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

no qual o Apelante pugna pela redução, entendo que merece prosperar a irresignação nesse ponto.

Isso porque, quando for vencida a Fazenda Pública, essa verba deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie,
nos

termos
do
§ 4o
, do art.
20
, do
CPC/73
, vigente a época do ato sentencial, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

Considerando, portanto, a matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente, bem como o fato de que
n
ão foi necessária a realização de instrução probatória, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.500,00, pois atende aos parâmetros do
artigo
supracitado e remunera corretamente o profissional.

Por fim, no tocante ao pedido de suspensão da tutela, formulado pelo Requerido, ora Apelante, tenho entendido que, embora se trate de benefício de caráter alimentar, considero ausente o perigo de dano. Além do mais, no presente caso, observo que a tutela antecipada já foi concedida pelo Juízo
a quo,
motivo pelo qual mantenho a sentença com relação a este capítulo, a fim de evitar tumulto na via administrativa e às partes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF, e para isentar das custas processuais e reduzir os honorários advocatícios para o patamar de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando
prejudicado
o recurso de apelação interposto por
Zélia Francisca de Resende.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022